Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-39.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-39.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE ALMEIDA SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

APELADO: JOSE PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAYRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEMOVENTES. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por José de Almeida Sampaio e outros contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por José Pereira de Sousa, determinando a restituição de semoventes. Os apelantes alegam carência de ação, ausência de interesse processual, necessidade de suspensão do feito em razão de inquérito policial e inexistência de posse do autor sobre os animais. Sustentam, ainda, que os bens não pertenciam ao recorrido e que inexistem provas documentais suficientes.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de interesse processual do autor; (ii) a necessidade de suspensão do processo em razão de inquérito policial; e (iii) o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, esbulho e perda da posse.

III. Razões de decidir

O interesse processual está caracterizado diante da resistência dos réus em devolver os semoventes após o término do vínculo laboral, configurando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A suspensão do processo não se justifica, pois vigora o princípio da independência das instâncias, sendo facultativa a suspensão prevista no CPC e inaplicável quando o conjunto probatório cível é suficiente. Ademais, o inquérito policial encontra-se alcançado pela prescrição da pretensão punitiva.

Nas ações possessórias, a análise restringe-se à posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade, nos termos do Código Civil.

A prova testemunhal produzida demonstra de forma consistente que o autor exercia posse sobre os semoventes, mantidos nas propriedades dos réus, em prática comum no meio rural.

A ausência de documentação formal, como a Guia de Trânsito Animal, não afasta a posse fática comprovada por prova oral robusta.

O esbulho restou configurado quando os réus impediram o autor de acessar as propriedades para retirar os animais após o encerramento da relação de trabalho.

Aplicação do princípio da primazia da realidade, devendo prevalecer a situação fática comprovada sobre eventuais inconsistências formais em documentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de documentação formal não afasta a proteção possessória quando comprovada a posse por outros meios de prova idôneos. 2. A suspensão do processo civil em razão de inquérito policial é medida excepcional e depende da imprescindibilidade da apuração criminal para o julgamento da lide. 3. Nas ações possessórias, a discussão sobre propriedade é irrelevante, devendo prevalecer a comprovação da posse e do esbulho.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000350-39.2017.8.05.0130
da Comarca de
Itarantim
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSÉ DE ALMEIDA SAMPAIO
e OUTROS

e
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA